Tribunal: TJES
Processo: 0004234-52.2021.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004234-52.2021.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: BRUNO ROSSI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
.

IMPRONÚNCIA. DES
CLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, Caput do CP)
. INVIABILIDADE.
PROVAS DE
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE
AUTORIA. RECURSO
DESP
ROVIDO.
1. O artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória. Precedente do STJ.
2. Não procede o pedido de impronúncia, já que comprovada a materialidade delitiva no Prontuário Médico da vítima (fls. 42/54) e Laudo de Exame de Lesões Corporais (fls. 202/2023), estando presentes, ainda, indícios de autoria, tendo em vista o depoimento das testemunhas em Juízo, apontando o acusado como o autor do delito.
3. Outrossim, inviável o acolhimento do pedido desclassificatório, porquanto configurada a intenção homicida do acusado na suposta prática do delito.
4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0004234-52.2021.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BRUNO ROSSI
Advogado do(a) RECORRIDO: JEFERSON NASCIMENTO FARIAS - ES33135-A

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
BRUNO ROSSI
, contra a decisão de pronúncia (fls. 252/253-verso) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina-ES, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inciso II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP).

Em suas razões (fls. 268/270), a defesa requer a impronúncia do réu e a desclassificação da conduta imputada para o delito de lesão corporal (art. 129, caput do CP).

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 13 de julho de 2021, por volta das 22h17min, na Avenida Costa Rixa, bairro Colúmbia, Colatina/ES, o acusado, com dolo homicida, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes de arma branca, contra JOSÉ CARLOS SIMÃO, iniciando a execução de um crime de homicídio, que, somente, não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, em razão da intervenção de terceiros, que impediram a conclusão da ação.

Descreve, ainda, peça acusatória, que o denunciado e a vítima estavam em um bar quando, em certo momento, começaram a discutir e entraram em luta corporal, tendo JOVACI BARBOSA apartado a briga entre eles.

Ato contínuo, o denunciado e a vítima saíram do local e, após vinte minutos, quando esta retornava para o estabelecimento, foi surpresada pelo acusado, que se encontrava parado, em frente à sua residência, próxima ao bar, segurando um facão escondido atrás do corpo.

Consta também na inicial, que o denunciado, ao avistar o ofendido, investiu agressivamente contra ele, desferindo golpes que o acertaram na região da cabeça e nas mãos.

Em relação ao pedido defensivo, de
impronúncia do réu
, verifico que não deve prosperar, uma vez que a
materialidade delitiva está demonstrada nos depoimentos, prestados em juízo, no Prontuário Médico da vítima (fls. 42/54) e no Laudo de Exame de Lesões Corporais
(fls. 202/2023).

De igual modo, vislumbro a existência de indícios de autoria
, tendo em vista que a testemunha JOVACI BARBOSA, na esfera policial (fls. 37), e em Juízo, relatou que separou a briga entre as partes e que, momentos depois, o acusado, escondeu o facão atrás de suas costas, utilizando-o contra a vítima, mediante golpes, que cessaram, apenas, após a intervenção de outras pessoas.

Ressalto que, em seu depoimento, em juízo, o genitor do acusado, sr. ALONCIO ROSSI, também ratificou os fatos versados na denúncia.

Deste modo, tenho que as provas produzidas na fase judicial, e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam indícios suficiente de autoria e materialidade delitiva, a permitir a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do
STJ
:

“(...)
2. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. 3. No caso, conforme se depreende dos excertos do acórdão impugnado e da decisão de primeira instância, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a fim de submeter o Agravante a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente prova oral, sob o crivo do contraditório, que o apontaram como sendo, em tese, um dos autores dos disparos de arma de fogo contra as Vítimas.
(...)” (grifo nosso)(AgRg no HC n. 836.405/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Por consequência lógica, não deve subsistir o segundo pedido da defesa, de
desclassificação da
conduta para o crime de lesão corporal
já que, além da autoria e da materialidade, restou evidenciada a intenção homicida do acusado, que, somente, não logrou êxito no seu intento, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 6281580),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Outrossim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.